Tribunal: TJMT
Processo: 0003611-72.2019.8.11.0111
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003611-72.2019.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ADENIS DA SILVA ARAUJO - CPF: 032.387.112-70 (APELANTE), ANGELITA KEMPER - CPF: 847.066.001-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANCISCO CARLOS SOUSA DA SILVA - CPF: 711.873.243-53 (VÍTIMA), GELSON STREGE - CPF: 579.224.629-72 (ASSISTENTE), PEDRO JOSE DA CONCEICAO - CPF: 594.601.302-59 (ASSISTENTE), ALINE GOMES CORREIA - CPF: 063.288.481-96 (ASSISTENTE), FABIO ALVES DA SILVA - CPF: 036.871.093-99 (TERCEIRO INTERESSADO), AURIMERE LIMA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ART. 121, § 2º,
III
,
DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO
EMPREGO DE MEIO CRUEL
– IMPOSSIBILIDADE – QUALIFICADORA EVIDENCIADA PELO ELENCO PROBATÓRIO PRODUZIDO – OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS –PRINCÍPIO DA LIVRE CONVICÇÃO DOS JURADOS –

SOBERANIA DOSVEREDITOS –

RECURSO DESPROVIDO.

É entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência que a decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando for manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que os julgadores leigos avaliam os elementos de prova que lhe são disponibilizados conforme sua íntima convicção, devendo, dessa forma, ser observada a soberania das suas decisões, consoante a determinação do art. 5º, inciso XXXVIII da Constituição Federal.

Igual raciocínio se aplica com relação às qualificadoras, sobretudo quando a sua incidência ficou demonstrada pelos elementos probatórios reunidos durante a instrução criminal.

Recurso

des
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Adenis
da Silva

Araújo
,

contra a decisão prolatada pelo
Juízo da
Vara Única da Comarca de Matupá
/MT
que, nos autos da
Ação P
enal n.
0003611-72.2019.8.11.0111
, após deliberação do Conselho de Sentença, condenou-o pela prática do crime de homicídio qualificado pelo
emprego de
meio cruel

(
art. 121, § 2º,
III
, do Código Penal
)
,
aplicando
-lhe
a
pena de
12 (doze) anos de reclusão
,
a ser cumprida no
regime i
nicial fechado.

O
apelante
,
nas
razões
vistas
no ID
151871169
,
pugna por sua submissão a novo julgamento em plenário, ao argumento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas destes autos

no que tange ao reconhecimento da qualificadora
do emprego de
meio cruel
.

Nas contrarrazões
encontradiças no ID
155321183
, o Ministério Público pugna
pelo desprovimento deste recurso
. E, nesta instância

revisora,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça
seguiu a mesma linha intelectiva
, tal como se infere do parecer
visto no ID
156031150
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A
materialidade e a autoria do ilícito descrito na peça acusatória encontram-se comprovadas,
e
sequer foram alvos de impugnação pelo
apelante
,

que se limit
ou
a atacar o reconhecimento, pelo Conselho de Sentença, da qualificador
a
do
emprego de meio cruel.

Sem razão, contudo, o apelante.

Isso porque a
jurisprudência majoritária acerca do tema perfilhou o entendimento segundo o qual não é possível, na instância revisora, a exclusão da qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença, mas, tão somente, a anulação do julgamento, se estiver contrário à prova dos autos, situação que não se amolda ao caso vertente.

Com efeito
,
na espécie, o
reconhecimento do emprego do meio cruel não se mostra desarrazoado, eis
o ofendido foi levado aos fundos do estabelecimento comercial

pelo apelante e outro comparsa, ocasião em que
aquele
, mediante uso de

arma branca (canivete)
,
efetuou golpe na região do pescoço
da vítima
, tendo
esta
vindo a óbito por
esgorjamento
de sangue, ou seja, o ofendido sofreu golpe letal na região de sua carótida, demostrando que o ato foi extremamente violento
e
ger
ou
dor demasiada.
O

recorrente
e seu comparsa empreenderam fuga do local, deixando a vítima caída ao solo desfalecido, o que evidencia a grande brutalidade com que agiu o apelante no cometimento do homicídio.

Não é demais deixar consignado que o entendimento ora
adotado
está de acordo com aquele adotado por esta Corte de Justiça, conforme se infere dos acórdãos
abaixo ementados
:

APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E EMPREGO DE MEIO CRUEL] E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE], EM CONCURSO FORMAL, E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE, EM CONCURSO MATERIAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS, NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE INIDÔNEA, DIREITO À FRAÇÃO MÁXIMA PELA TENTATIVA E AO REGIME INICIAL SEMIABERTO - PEDIDO DE SUBMISSÃO À NOVO JULGAMENTO, REDUÇÃO DA PENA E ESTABELECIMENTO DE REGIME SEMIABERTO - AUTORIA - CONCLUSÃO DOS JURADOS - SUPORTE - RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA - DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHA PRESENCIAL - ELEMENTOS DE CONVICÇÃO PRODUZIDOS - DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA LEGITIMADO - DECISÃO DO STJ E
TJMT - MOTIVO TORPE - RIXA ANTERIOR - MORTE DE UM CÃO - DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHA -
CRUELDADE - LAUDO PERICIAL E MAPA TOPOGRÁFICO PARA LOCALIZAÇÃO DE LESÕES - VÍTIMA CAÍDA NO SOLO - DIVERSOS TIROS E GOLPES DE ARMA BRANCA - CRUELDADE CARACTERIZADA
- LIÇÃO DOUTRINÁRIA- SOFRIMENTO DESNECESSÁRIO CAUSADO À VÍTIMA - COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA - ARESTO DO TJMG - SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO POPULAR INJUSTIFICÁVEL - CULPABILIDADE - PREMEDITAÇÃO - TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 49 - FRAÇÃO TENTATIVA - INTER CRIMINIS - VÍTIMA ATINGIDA EM VÁRIAS REGIÕES DO CORPO - LOCAIS POTENCIALMENTE LETAIS - 1/3 (UM TERÇO) - PENA SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO - REGIME FECHADO - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - ACÓRDÃO DO TJDFT - RECURSO DESPROVIDO.

O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

A “decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório” (STJ, HC nº 356.851/RO).

“
A reiteração de golpes contra vítima indefesa, infligindo lhe sofrimento inútil, caracteriza o meio cruel
”
(CAPEZ. Fernando, Curso de Direito Pena. Vol. 2, parte especial: ed. atual - São Paulo: Saraiva Educação, 2019, pag. 134), cuja valoração acerca do sofrimento desnecessário causado à vítima compete ao Conselho de Sentença (TJMG, AP N.U 1.0431.04.011190-5/001).

“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa” (TJMT, Enunciado Criminal 49).

O
inter
criminis percorrido [disparos de arma de fogo e golpes de arma branca em regiões vitais] justifica a redução da pena “na fração de 1/3 (um terço), patamar mínimo previsto pelo legislador” (TJMT, AP NU 0011548-80.2019.8.11.0064; AP N.U 0001751-21.2013.8.11.0087).

“Mostra-se adequado o regime fechado para o início do cumprimento da sanção imposta ao condenado à pena superior a 8 (oito) anos de reclusão”, consoante disposto no art. 33, § 2º, ‘a’, do CP (TJMT, AP N.U 1001544-04.2020.8.11.0008).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão” (TJDF, RESE nº 20120510091147).

(TJMT, N.U 0011918-82.2006.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2022,
Publicado
no DJE 20/05/2022)
.

Desta
camos

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA, MEIO CRUEL E MOTIVO FÚTIL) – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE NOVO JÚRI – ALEGADO DECISUM CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS QUANTO A QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL – INVIABILIDADE –
VÍTIMA QUE SOFREU VÁRIOS GOLPES/CHUTES EM SUA CABEÇA VINDO A FALECER CINCO HORAS DEPOIS DAS AGRESSÕES – MORTE POR TRAUMATISMO CRÂNIO ENCEFÁLICO – MEIO CRUEL DEMONSTRADO
– DECISÃO SOBERANA DOS JURADOS QUE DECIDIU COM AMPARO NAS PROVAS DOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO.

Não se verifica julgamento manifestamente contrário às provas dos autos, ao argumento de ausência de comprovação da qualificadora do meio cruel quando o Conselho de Sentença acolhe uma das teses existentes, a qual possui amparo nos elementos de convicção contidos no caderno processual, situação que legitima a decisão dos jurados leigos, a luz do princípio da soberania dos veredictos
.

(TJMT - APR: 00006556120158110099 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 07/08/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/08/2019)
.

Desta
camos
.

Vê-se, pois,
os
juízes
leigos optaram por uma das versões apresentadas pelas partes, considerando a mais verossímil com relação aos elementos de prova elencados
nestes
autos,
a
da acusação, ficando, portanto, evidenciado que a decisão hostilizada tem embasamento no conjunto fático-probatório, diferentemente do que afirma o
apelante
.

Aliás, s
obre a temática, estas são as lições
d
e
Júlio Fabbrini Mirabete
:

Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada.
É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão
.

(
In
Código de Processo Penal Interpretado. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1481).
Desta
camos
.

Além disso, deve ser enfatizado

que o veredicto dos jurados apenas pode ser anulado quando for manifestamente contrário à prova
destes
autos, porquanto avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a sua íntima convicção,
devendo ser observada a soberania das suas decisões, em conformidade com as disposições contidas no art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

Isso significa dizer que os jurados não têm a obrigação de fundamentar o mérito dos seus veredictos, na medida em que deles se exige apenas que as decisões sejam prolatadas em sintonia com o contexto dos autos, razão pela qual, a anulação do julgamento somente é admitida quando se mostrar arbitrária seja por inexistir elemento probatório seja por se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias que realmente não ocorrem no caso em debate.

A propósito, o
Superior Tribunal de Justiça,
em relação ao assunto, deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. TERCEIRO QUESITO. TESES DE INEXIGIBILIDADE DE CONTUDA DIVERSA E VIOLENTA EMOÇÃO SUSTENTADAS EM PLENÁRIO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇÃO PELA CORTE ESTADUAL. EMISSÃO DE JUÍZO DE VALOR. VIOLAÇÃO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Ao julgar apelação que pretende desconstituir o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, à Corte de origem se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular. Se o veredito estiver flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, admite-se a sua cassação. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados no exercício da sua soberana função constitucional
.

2. Na hipótese, a defesa sustentou, em plenário, as teses de inexigibilidade de conduta diversa e violenta emoção, e o paciente foi absolvido, no terceiro quesito, pelo Conselho de Sentença. O Juízo de segunda instância, por sua vez, anulou o julgamento, por entender que as razões alegadas pela defesa não tinham o condão de configurar a excludente de culpabilidade aduzida. Ao assim proceder, o órgão colegiado fez indevida incursão valorativa e violou a soberania dos vereditos, uma vez que lhe cabia apenas constatar se era uma versão minimamente plausível, à luz do contexto fático-probatório dos autos. In
casu
, o veredito não foi contrário à prova dos autos, mas observa-se que o Tribunal Popular optou por uma das teses defendidas: a de que a conduta do réu estava abarcada por uma excludente de ilicitude.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 1.866.503/CE, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022,
DJe
de 22/3/2022.).
Desta
camos

PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VERSÃO DEFENSIVA COM APOIO NOS ELEMENTOS COLETADOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENAL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS.

1.
Nos termos da orientação desta Casa, a "anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos. E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório.
Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos
"
(HC n. 538.702/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2019,
DJe
22/11/2019).

2. Na espécie, depreende-se dos autos que a versão apresentada pela defesa encontrava amparo nos depoimentos coletados durante as investigações e em plenário, nas conversas telefônicas interceptadas e em outros elementos de provas apresentados durante a instrução processual penal. Com efeito, o Tribunal de Justiça não se encontrava em presença de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Conforme assinalou o Ministério Público, atuando em segunda instância, "diante das muitas perguntas mal respondidas, o Júri, exercendo o seu poder soberano, optou por uma vertente. Pode não ter sido a melhor, mas isso não basta para qualificar o julgamento como manifestamente contrário a prova dos autos" (e-STJ fl. 160).

3. Habeas corpus concedido para cassar o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Recurso de Apelação n. 0262252-87.2013.8.19.0004, restabelecendo a sentença absolutória.

(STJ, HC n. 674.920/RJ, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021,
DJe
de 17/12/2021).

Desta
camos
.

Destarte, não resta a menor dúvida de que a manutenção da decisão do Conselho de Sentença é medida que se impõe, revelando-se, por conseguinte, totalmente descabida a alegação, por parte do
apelante
, de inaplicabilidade da qualificadora do
emprego de meio cruel
, pois, como asseverado anteriormente,
os
julgadores
leigos
acolheram a versão mais consentânea com os elementos de prova constantes destes autos.

Posto isso
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao apelo interposto
por
Adenis
da Silva Araújo
, mantendo
inalterada a
decisão Corte Popular da Comarca de

Matupá
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023